Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS DE FINANCIAMENTO E TRIBUTOS. DANO MATERIAL E MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo a quitar débitos relacionados ao veículo desde a tradição, promover a transferência da titularidade perante os órgãos competentes, sob pena de multa diária, e pagar à autora R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à gratuidade de justiça; (ii) apurar a legitimidade passiva do réu para responder pela demanda; (iii) verificar se houve prescrição da pretensão autoral; (iv) estabelecer a responsabilidade do réu pelo ressarcimento de danos materiais decorrentes da não transferência do veículo; (v) determinar a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando pessoa natural apresenta declaração de hipossuficiência, não havendo elementos que afastem a presunção legal (CPC, art. 99, § 3o).
4. Não há prescrição, pois a obrigação de transferir o veículo é permanente, renovando-se a violação enquanto não cumprida, conforme precedentes desta Corte.
5. O apelante é parte legítima, pois recebeu procuração com poderes para transferir o veículo, assumindo obrigações correlatas.
6. A tradição do automóvel e a entrega de procuração com poderes para transferir a sua propriedade impõem ao adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na transferência do bem, razão pela qual os danos materiais devem ser mantidos.
7. Configurado o dano moral, diante da prolongada pendência de débitos em nome da autora, inclusive com protesto indevido, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3o, 373, II, e 485, VI; CC/2002, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 2063551, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 1983499, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1825571, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024.